Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ESCRITÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. CONSULTA ELETRÔNICA. PRAZO DE 10 DIAS.

1. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias, contados da intimação da sentença, nos termos do art. 1.003, §3oe §5o do CPC.

2. Os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (CPC, art. 186, §3o).

3. As intimações serão feitas por meio eletrônico e serão consideradas realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, §3o da Lei no 11.419/2006).

4. Recurso conhecido e não provido.